Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação até quando perdurar a obrigação (art. 323 do CPC). 1.1. A sentença ainda estabeleceu que o valor da condenação deverá ser corrigido, monetariamente, pelo INPC, a partir do ajuizamento da presente ação, e acrescido de juros convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito, nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil.

2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

3. Precedente da Casa: “(...)1. A falta de pagamento das despesas condominiais líquidas decorrentes de aprovação em assembleia dos condôminos constitui de imediato em mora o devedor (mora ex re), devendo os juros de mora e a correção monetária incidir desde o vencimento de cada parcela. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 2. É devida a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07033907520188070020, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 19/8/2019).

4. Diante disso, os juros de mora e a correção monetária das parcelas das obrigações condominiais vencidas durante o curso da ação incidem desde cada vencimento por se tratar de constituição de mora ex re.

5. Recurso provido.